Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. LAR HABITUAL. ROTINA ANTERIOR. RESTAURAÇÃO. INTERESSE DO MENOR. UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS. ADULTIZAÇÃO INFANTIL. EROTIZAÇÃO. SUPERVISÃO.
1. Envolvendo disputa pela guarda de menor o enfoque deve sempre estar voltado ao bem-estar do infante e as medidas devem ser tomadas no interesse deste, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outros.
2. Não obstante o falecimento do pai da menor, deve ser mantido o acordo homologado pelos genitores anteriormente, quando a guarda da menor foi concedida ao pai, residindo no lar paterno juntamente com sua avó desde os nove meses de idade.
3. Considerando que a criança apenas passou a conviver mais estritamente com a mãe em curto período, o retorno ao lar paterno melhor atende aos seus interesses e o deferimento da guarda provisória à avó paterna apenas alberga a situação já existente, não havendo motivos relevantes para a abrupta ruptura com o seu lar de referência e a rotina com a qual já estava habituada, precipuamente diante do quadro comportamental adotado pela infante após o distanciamento da sua rotina diária.
4. A exposição de criança, menor de 12 anos de idade, em plataformas de rede social é absolutamente desaconselhável, por reforçar valores como fama e popularidade, viciando a criança em “curtidas”, gerando expectativa, insegurança e ansiedade, além de abrir a possibilidade de relacionamentos com usuários desconhecidos, sobretudo quando o perfil é aberto.
5. Os responsáveis não podem ser indiferentes a tais perigos, de modo a permitir, encorajar ou potencializar o uso das redes sociais, o que justifica a preocupação dos avós em restringir o uso do celular e utilização das redes sociais pela menor, não configurando privação de individualidade. Ao contrário, é absolutamente pertinente e desejável aos responsáveis saber com quem a criança está falando, se relacionando ou saindo.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.